Tribunal: TJSP
Processo: 0030798-62.2012.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão e contradição acerca do julgamento – Inexistência – Caráter infringente dos embargos de declaração reconhecido - Embargos Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0030798-62.2012.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
NILSA DA SILVA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0030798-62.2012.8.26.0344/50000 -Voto no 15.849
2
VOTO No: 15.849
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0030798-62.2012.8.26.0344/50000
COMARCA: MARÍLIA 3a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: NILSA DA SILVA LIMA
EMBARGADO: INSS
Embargos de Declaração
Alegação de omissão e
contradição acerca do julgamento Inexistência Caráter
infringente dos embargos de declaração reconhecido -
Embargos Rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, com
supedâneo no art. 1022, do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls.
216/220 que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso autárquico e
oficial para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar improcedente a ação.
A
embargante
busca
o
pronunciamento
acerca
do
reconhecimento ou não do direito ao benefício pretendido, argumentando que o V.
Aresto acolheu o laudo elaborado em segundo grau, julgando improcedente a
demanda incorreu em vícios. Aduz que o V. Acórdão é omisso uma vez que não
apreciou corretamente os pedidos feitos na inicial, ou seja, aposentadoria por
invalidez ou concessão de auxílio-doença. Sustenta que embora esteja recebendo
auxílio-acidente, concedido administrativamente, este não fez parte do pedido inicial.
Aduz que o julgado é contraditório, pois a incapacidade parcial e permanente
atestada pelo laudo pericial enseja a concessão de auxílio-doença. Alega, ainda que a
autora deveria passar por reabilitação profissional pelo INSS. Por fim, colaciona
jurisprudência e requer o acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
Ausentes as hipóteses traçadas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
Tenho que inexiste omissão ou contradição do julgado, na
medida em que este ao apreciar o mérito da pretensão inicial da autora, deu
provimento ao recurso autárquico e oficial, reformando a r. sentença de procedência
a quo, rejeitando as pretensões aduzidas na exordial .
Com efeito, houve a plena apreciação da matéria em debate,
tendo o V. Aresto analisado os requisitos concessivos ou não da reparação
acidentária (de qualquer espécie), por meio da análise de toda a documentação
juntada e de toda a prova então produzida.
Ora, como bem salientado no julgado embargado, não se extraiu
do conjunto probatório, elementos necessários que autorizassem o deferimento do
benefício aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, motivo pelo qual,
determinou-se a conversão do julgamento em diligência para realização de novo
trabalho técnico por perito de confiança da Corte, cujo laudo foi elaborado de modo
escorreito, sem vícios e contradições, concluindo que a autora apresenta
incapacidade parcial e permanente, o que enseja a concessão de benefício auxílio-
acidente.
Assim, não há que se falar em concessão de auxílio-doença
acidentário, visto que a incapacidade da autora não é total e temporária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0030798-62.2012.8.26.0344/50000 -Voto no 15.849
3
Ademais, como bem esclarecido no julgado embargado, a
autora já recebe auxílio-acidente, em razão do acidente do trabalho desde 1981,
estando amparada pelo benefício adequado.
Outrossim, uma vez que a redução da capacidade laborativa é
indenizada com o pagamento de auxílio-acidente, não havendo que se falar em
reabilitação profissional. Até porque, o processo de reabilitação pressupõe a
percepção do auxílio-doença, assegurando ao obreiro o pagamento do benefício
provisório, enquanto estiver submetido ao programa de reabilitação, o que não é o
caso dos autos.
Assim, a decisão contém todos os argumentos suficientes para
justificar a conclusão adotada pela Turma Julgadora.
Não há, portanto, nenhuma questão a ser esclarecida. Outrossim,
inexiste obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
O que pretende a autora é a rediscussão de matéria já apreciada,
de modo que, para eventual reforma do quanto decidido, a embargante deverá valer-
se dos meios processuais adequados.
O inconformismo da embargante tem lugar em sede própria, que
não se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada
nestes embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a
discussão, com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter
infringente do recurso.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em
conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.
Em face do exposto e por meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator